Tribunal: TJES
Processo: 5010969-94.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010969-94.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO CORREA DOS ANJOS
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010969-94.2023.8.08.0030
Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: PEDRO CORREA DOS ANJOS
RECORRIDO
: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Afirma a parte autora que teve o fornecimento de água suspenso por 08 dias em sua residência, no período de 29/11/2022 a 06/12/2022, o que lhe causou diversos constrangimentos. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral, motivo pelo qual a parte autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar procedente o referido pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste na alegação de que resta configurado o dano moral pelo fato de o fornecimento de água ser serviço essencial, de modo que a ré não poderia ter demorado tanto tempo para restabelecer o abastecimento de água, o que, na sua ótica, caracteriza a falha da prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se desconhece que o fornecimento de água trata-se de serviço essencial. No entanto, ao analisar os autos, vê-se que a suspensão do abastecimento de água ocorreu em decorrência de caso fortuito, e não por falha na prestação do serviço da ré, sendo reconhecido, inclusive, pelo Poder Público por meio do Decreto 1.606/2022. Ainda que o desabastecimento de água tenha perdurado por 08 dias, os documentos acostados aos autos demonstram que a recorrida forneceu abastecimento por carro pipa no período em questão. Dessa forma, não se identifica falha na prestação do serviço ou lesão a direito de personalidade, porquanto a parte autora não demonstrou ter suportado prejuízos extrapatrimoniais em razão do fato descrito nos autos, bem como por inexistir elementos aptos que comprovem maiores desdobramentos à esfera pessoal do autor. Por tudo isso, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais.

5. Por fim, não se constata a litigância de má-fé imputada à parte autora pela ré em suas contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO

6. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7. Por força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários sucumbenciais), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)